Tribunal: TJDFT
Processo: 0747366-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747366-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE HELDER ALMEIDA DE SOUSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência em favor do autor/agravado para determinar ao réu/agravante “a suspensão dos descontos na conta corrente autoral, com base na dívida oriundas dos empréstimos havidos entre as partes (0169738051, 0168842963 e 0180477714), sob pena de multa no valor equivalente ao dobro do desconto indevido”. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada foi proferida com fundamentação genérica, sem enfrentar as cláusulas contratuais específicas que autorizam os débitos em conta corrente; 2) os contratos foram regularmente firmados, com autorização expressa e irrevogável para débito em conta, conforme a Resolução Bacen 4.790/2020; 3) a suspensão dos débitos compromete o equilíbrio econômico-financeiro das operações, gerando risco de inadimplemento e prejuízo ao banco; 4) o agravado não demonstrou vício de consentimento ou ilegalidade nos contratos, tampouco comprovou comprometimento integral de sua renda; 5) a decisão agravada impôs multa excessiva e vedação genérica à negativação, sem motivação concreta, o que configura dirigismo contratual indevido. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a validade e eficácia das cláusulas de autorização de débito e reciprocidade constantes das Cédulas de Crédito Bancárias, com o consequente restabelecimento do modo de pagamento originalmente contratado. Sem razão, inicialmente, o banco agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) 10. Preceitua o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 11. A parte autora, nessa esteira, notificou o réu, em 1o.9.2025 (ID 252124315), para cancelar toda e qualquer autorização de débito automático relacionada aos contratos enumerados à inicial. 12. Prevê o artigo 8o da aludida Resolução que a instituição financeira deve comunicar ao titular da conta o acatamento do cancelamento da autorização de débito em até 2 (dois) dias úteis, contados da data de seu recebimento, o que não se verifica, a princípio, in casu. 13. A recusa do réu em assim proceder (ID 252124320) reveste-se, em tese, de ilegalidade, por violar direito potestativo do mutuário e contrariar a norma regulatória do Banco Central, a erigir a probabilidade do direito invocado. 14. O perigo de dano, por sua vez, deriva da desorganização provocada nas finanças autorais, hábil a atrair a sua inadimplência, além de prejudicar a própria mantença. 15. É de se notar que a parte autora não se esquiva do adimplemento das obrigações assumidas, mas tão somente busca a adoção de forma de pagamento diversa, medida plenamente reversível, caso se vislumbre a regularidade do débito automático após a formação da cognição exauriente. (...) E, quanto ao ponto, o Tema Repetitivo 1085/STJ possibilita ao consumidor cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Sendo assim, comprovando o agravado que requereu o cancelamento dessa autorização em razão do comprometimento do seu mínimo existencial, cabe ao banco agravante buscar outras formas de cobrança dos valores devidos. Nesse sentido: (...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...) (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não está demonstrado o risco de dano irreparável ao banco agravante, uma vez que, em sendo reconhecida a regularidade dos descontos em conta, eles poderão ser retomados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator